Tribunal: TJMT
Processo: 1006165-59.2022.8.11.0045
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006165-59.2022.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[LUCAS STEFANO LANSSANOVA PEREIRA - CPF: 066.424.179-41 (RECORRENTE), MATHEUS TAVARES - CPF: 029.840.561-08 (ADVOGADO), WILLIAN GONCALVES DA SILVA - CPF: 024.970.201-08 (ADVOGADO), MAURO LUIZ BOURSCHEID - CPF: 831.527.411-20 (RECORRIDO), FABIANE BARTH - CPF: 885.003.811-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LIBERAÇÃO DE ALVARÁ. SENTENÇA DE EXTINÇÃO. PEDIDO DE PENHORA DE QUOTAS SOCIAIS DO RECORRIDO. MATÉRIA NÃO ANALISADA EM PRIMEIRO GRAU. APRECIAÇÃO VEDADA NESTA SEARA RECURSAL. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A questão referente ao pedido de penhora de quotas sociais do devedor em sociedade limitada unipessoal não foi apreciada pelo juízo de primeiro grau e não pode ser analisada por esta Corte, sob pena de indevida
supressão
de
instância
e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição.

2. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto por
Lucas Stefano Lanssanova Pereira
, em face da sentença que reconheceu o levantamento de valores e julgou extinta o cumprimento de sentença, nos termos do art. 924,II, do CPC.

O recorrente requer a reforma da sentença, para desconstituir a sentença recorrida, determinando o retorno do processo ao Juízo
a quo, “a fim de que seja realizada a penhora das cotas sociais do devedor em sociedade limitada unipessoal, intimando-se, posteriormente, o exequente, para que se manifeste em termos de prosseguimento, indicando, em sendo o caso, demais bens passíveis de penhora ou requerendo diligências para tanto”
(sic – id. 209534287)
.

O recorrido não apresentou contrarrazões, embora intimado.

Benefício da gratuidade de justiça deferido no id. 209534300.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2024